Tribunal: STF
Processo: Pet 11426
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Othon Luiz Pinheiro da Silva contra decisão monocrática na qual julguei improcedente o pedido.



    O embargante aponta omissão na referida decisão, assim argumentando: 



    “4. O ocorre que, ao analisar o novo requerimento formulado pelo Embargante, esta relatoria limitou-se a indeferir os requerimentos formulados sob a fundamentação de que tratar-se-ia de pedido de mera reiteração, e que, em que pese a declaração de imprestabilidade dos referidos documentos, a ‘necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito’. (...)



    5. Por certo que os presentes embargos declaração não se prestam a impugnar o quanto fundamentado pela decisão embargada, mas sim buscar análise jurisdicional acerca da um tema que efetivamente não foi por ela enfrentado, qual seja a continuidade de utilização da documentação cuja imprestabilidade foi declarada por este Pretório Excelso em desfavor do embargante – circunstância que não foi enfrentada na decisão, culminando em omissão que justifica estes embargos. 



    6. Nesse sentido, o que denota a patente violação a decisão proferida nestes autos (peça n. 19) é que após a declaração de imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, o Ministério Público meramente OFERECEU A MESMA DENÚNCIA que e utilizou dos referidos elementos, apenas incluindo tarjas sobre determinados trechos (tarjas que diga-se, não suprimem efetivamente o conteúdo que há por trás), nem ao menos a data da denúncia fora atualizada. 



    7. A constatação acerca da visibilidade dos elementos de prova ilícitos falsamente ocultados pelo órgão acusador é comprovada no vídeo que pode ser acessado no link que segue: (...). Comprova-se, por meio de rápida observação, que diferentemente de outros feitos em que provas nulas podem estar sendo utilizadas, no presente caso a ordem reclamada é novamente desrespeitada de forma evidente, em absoluta ignorância da decisão proferida pela Corte Constitucional. Disto decorre a urgência anunciada nos autos e elemento que foi olvidado na decisão embargada. 



    8. Note, Excelência, não se está diante de procedimento em que simplesmente ‘houve a utilização de elementos de prova declarados imprestáveis’, mas de situação ainda mais grave e que demanda a percepção do caso concreto, eis que a ordem de nulidade e não utilização dos elementos de prova foi categoricamente desrespeitada pela reapresentação delas nos mesmos autos. 



    9. É de se destacar de igual maneira que não se pretende obter desta Suprema Corte um exame acerca do contágio de outras provas, mas tão somente o reconhecimento de que a decisão foi descumprida de maneira direta e categórica a medida que o Ministério Público simula na mesma denúncia riscar partes dela e essas partes continuarem acessíveis. 



    10. É autoridade desta mais alta Corte que é colocada em xeque mediante o descumprimento da decisão proferida por Vossa Excelência.”



    Ao final, requer:



    “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para o fim de sanar a omissão ora apontada, analisando o quanto arguido no que concerne o descumprimento da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao ora Embargante, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, ao passo que o Ministério Público Federal simulou o oferecimento de uma nova denúncia, simplesmente incluindo tarjas sobre determinados trechos, as quais sequer tornam o trechos que buscou-se suprimir inacessíveis.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Não estão presentes os vícios que ensejam a abertura da via aclaratória, ex vi do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos o teor da norma processual: 



    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:



    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;



    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;



    III - corrigir erro material.



    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:



    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;



    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”



    Consoante declinado da decisão embargada, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas fixadas na Rcl 43.007 e as peculiaridades do caso concreto. 



    Logo, a jurisdição foi prestada de forma exauriente por este Supremo Tribunal Federal, embora não nos termos que o embargante ora busca, o que não justifica a pretensão aclaratória, nem tampouco denota vício de omissão, obscuridade ou carência de fundamentação, o que acarreta a rejeição dos embargos. Nesse sentido: 



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1108725 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 16-05-2019).



    Ante o exposto, ausentes os apontados vícios, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente